Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701242-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por ELIANE FERREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id. 51215923 do processo originário) que, nos autos da intitulada “ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de coisa comum, arbitramento de aluguel e tutela de urgência”, proposta em face de MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na determinação, ao réu/agravado, de pagamento de aluguel em razão da utilização de bem comum de forma individual. Irresignada, a autora interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 13782762, p. 1/14), assevera que detém a copropriedade, em conjunto com o réu/agravado, de doze bens imóveis adquiridos na constância de união estável, cujo reconhecimento e dissolução ocorrera no processo de no 0006165-89.2013.8.07.0017, já transitado em julgado. Esclarece que todos estes bens estariam sob a posse e administração do réu/agravado e que um deles – uma loja comercial com subsolo, pavimento térreo e duas sobrelojas – estaria ocupado pelo próprio recorrido, onde desempenha atividades empresariais. Argumenta que a empresa do réu/agravado estaria em plena atividade, o que infirmaria os fundamentos adotados pelo Juízo a quo, sendo-lhe devido o pagamento dos respectivos aluguéis em razão da sua condição de coproprietária. Entende estar presente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo à medida que “(...) tem vivenciado dias difíceis, dada a escassez de recursos financeiros e a indisponibilidade de seu patrimônio, agregando-se o fato de ser mãe de filhos menores, inclusive de um recém-nascido, condição que aumenta a sua necessidade (...)” (p. 11). Defende a plausibilidade do direito alegado argumentando que após a dissolução da união afetiva, o réu/agravado teria permanecido na posse exclusiva dos bens, sendo-lhe devidos os frutos da coisa comum, na forma do artigo 1.326 do Código Civil. Requer, desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja arbitrado, de imediato, o valor do aluguel decorrente da ocupação e exploração do mencionado imóvel. No mérito, pugna pela concessão de gratuidade, de modo a isentá-la do recolhimento do preparo recursal, e a confirmação da liminar vindicada. Preparo não recolhido, tendo em vista o requerimento de isenção. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante já manejou outro recurso relacionado a tal matéria (agravo de instrumento no 0722304-19.2019.8.07.0000), ao qual esta Relatora atribuiu efeito suspensivo para que, até o julgamento do mérito, estivesse a recorrente dispensada do recolhimento de custas processuais. Desse modo, tenho que os efeitos daquela liminar devem ser estendidos ao presente agravo de instrumento, de maneira que o recolhimento do preparo recursal deve, por ora, ser dispensado, ao menos até que não sobrevenha uma modificação deste cenário. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos, a propósito, são os mesmos exigidos para o deferimento da tutela provisória fundada em urgência, conforme dispõem os artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a autora/agravante pretende obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o réu/agravado a pagar-lhe os respectivos aluguéis decorrentes da utilização individual, na exploração de atividade empresarial, de bem imóvel do qual seriam coproprietários. Analisando superficialmente o acervo probatório, o que é próprio deste momento processual, verifico que, conquanto a parte recorrente alegue ser coproprietária do imóvel identificado como “loja comercial, com subsolo, pavimento térreo e duas sobrelojas, edificadas no Módulo Comercial no 20, Condomínio Pontal do Lago Sul, Brasília/DF”, os documentos constantes dos autos parecem evidenciar um cenário diferente. De fato, consta do processo originário (id. 40811280, p. 4/5) um instrumento de procuração outorgado, em 6/10/2000, por Carlos Alberto Ferreira Lima e Cleidimar Carvalho Portela Lima em favor de Aquacenter Comércio e Serviços para Piscinas Ltda., constituindo a pessoa jurídica como sua bastante procuradora para a prática de todo e qualquer ato de disposição gratuita ou onerosa do bem imóvel em questão. Lado outro, a sentença proferida em 19/12/2017, na ação em que houve o reconhecimento e a dissolução da união estável havida entre a ora recorrente e o ora recorrido (id. 40811599 dos autos originários), declarou expressamente que os pretensos direitos sobre a empresa Aquacenter deveriam ser discutidos em ação própria perante o juízo competente. Ou seja, não é possível constatar, a partir de um juízo de cognição sumário, que a parte recorrente é, de fato, coproprietária, em conjunto com o recorrido, do imóvel descrito no recurso. Ao revés, a documentação até então constante dos autos parece indicar que a posse deste bem está sendo exercida por uma pessoa jurídica em razão de negócio jurídico por ela própria titularizado, guardando autonomia em relação a esfera de direitos e obrigações de seus sócios. Diante desse contexto, conclui-se, por ora, que a probabilidade do direito alegado pela autora/agravante não restou demonstrada, sendo inviável, nesse momento, o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora